Tribunal: CARF
Processo: 10120.746436/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.746436/2019-54
ACÓRDÃO
3101-003.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. PASEP.
As autarquias são contribuintes do PASEP, tendo como base de
cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que
tenham sido arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de
direito público interno, e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Francisca Elizabeth Barreto (substituto [a] integral), Luciana Ferreira Braga,
Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.746436/2019-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 04-52.430, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE na sessão de 19 de março de
2020, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para lançamento da Contribuição
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), referente aos anos de
2015 a 2018, conforme a Lei no 9.715/1998, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público
interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas.
Segundo a Fiscalização, a base de cálculo é resultante de todas as receitas
arrecadadas, inclusive as receitas intraorçamentárias, subtraindo-se as parcelas dedutíveis
constantes dos comparativos, sendo que as bases de cálculo apuradas não foram inseridas em sua
totalidade nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Consta Manifestação de Inconformidade com as seguintes alegações:
i)
A lei orçamentária anual do Estado de Goiás é única, conforme o princípio
da unicidade orçamentária, compreendendo todas as receitas e despesas,
referentes aos Poderes, aos fundos, órgãos, entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público. Assim, a
cota patronal das contribuições previdenciárias é arrecadada pelo Tesouro
Estadual e repassada à GOIASPREV, por meio do Fundo Financeiro;
ii)
Goiasprev é mera administradora e gestora dos recursos arrecadados a
título de contribuições previdenciárias, os quais são depositados em fundos,
que são unidades sem personalidade jurídica;
iii)
Tais verbas não são receitas próprias da Autarquia; não é nova arrecadação
de fato. Assim, não se trata de operação ocorrida entre entes de
personalidade jurídica de direito público;
iv)
As contribuições previdenciárias patronais já sofreram a tributação do
PASEP quando ingressaram como recursos no Estado de Goiás e não houve
dedução quando do repasse para o Fundo Financeiro nos termos da parte
final do Art. 7o da Lei n° 9715/98;
v)
Considerando que as contribuições previdenciárias são alocadas em fundos
financeiros, os valores não terão impacto na base de cálculo da contribuição
para o PIS/PASEP devida pela Autarquia Previdenciária, conforme
tratamento dado pela Consulta n° 278, item 23.4.1.
vi)
A contribuição patronal não se caracteriza como receita corrente da
Autarquia Previdenciária, em razão de ter natureza vinculada e impeditiva
de aplicação em pagamento de tributos. A contribuição previdenciária
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.746436/2019-54
3
patronal não representa Receita Corrente da Goiás Previdência –
GOIASPREV, conforme definido pela Lei n° 4.320/1964, artigo 11, § 1o;
vii)
Os recursos previdenciários, salvo o valor correspondente à taxa de
administração, não se incorporam ao patrimônio e não geram receitas à
Autarquia Previdenciária, porque são vinculadas exclusivamente ao
pagamento de benefícios previdenciários, conforme determina o art. 128 da
Lei Complementar 77/2010.
viii)
Os recursos dos Fundos Financeiros, por não se destinarem a atender uma
despesa corrente, não possuem natureza de receita corrente arrecadada
pela Autarquia Previdenciária, mas sim, de mera conta contábil destinada
apenas ao pagamento de benefícios previdenciários. Assim, a GOIASPREV é
simples intermediadora.
ix)
Ainda que se entendesse que a contribuição patronal é uma "transferência
corrente recebida", certo é que já houve incidência do PASEP sob tal verba,
tendo como sujeito passivo o Estado de Goiás. O Decreto n° 4524/2002, que
regulamenta o assunto, veda a incidência de mais de uma contribuição
sobre tais transferências;
x)
Deveria ser considerada como base de cálculo do PASEP devido pela
Autarquia Previdenciária apenas o montante referente à taxa de
administração.
xi)
A solução de consulta no 273, emitida pela Coordenação-Geral de Tributação
da Receita Federal inovou no ordenamento jurídico, não observando a
literalidade da lei. De acordo com o Art. 2o , III, e Art. 7o, da Lei n° 9715/98,
a contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente pelas pessoas
jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
devendo incluir também quaisquer receitas tributárias, ainda que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública;
xii)
O valor referente à cota patronal das contribuições previdenciárias é
arrecadado pelo Tesouro Estadual e repassada à GOIASPREV, por meio do
Fundo Financeiro, não se enquadrando no conceito de receitas correntes ou
de capital, conforme previsto na Lei 4.320. 13
xiii)
A Solução de Consulta n° 278 inovou no ordenamento jurídico para
aumentar a base de cálculo de imposto e incluir valores que não se
enquadram no conceito legal de receita corrente, o que só pode ser feito
por lei ordinária.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.746436/2019-54
4
xiv)
Por implicar em situação mais gravosa ao contribuinte, o novo
entendimento somente poderia gerar efeitos após seu pleno conhecimento
pelos contribuintes destinatários, em respeito ao princípio da
irretroatividade tributária, o que não aconteceu neste caso. Portanto, é
imprópria a aplicação do entendimento da Nota Técnica n° 278 – Cosit cm
relação às competências anteriores a sua divulgação (01.06.2017);
xv)
Os recursos oriundos das contribuições previdenciárias ao RPPS destinam-
se, obrigatoriamente, ao custeio das despesas relativas aos benefícios
previdenciários dos respectivos regimes do Estados, Municípios e Distrito
Federal, conforme CF, artigo 149, §10, sendo vedada a sua destinação para
fins diversos, ressalvando apenas as despesas administrativas. É o que
dispõe o inciso XI do art. 167 da Constituição Federal. Norma esta repetida
no artigo 128 da Lei Complementar 77/2010.
Sobreveio decisão de primeira instância, mantendo a autuação fiscal. Primeiro,
declara que a Recorrente não contestou o lançamento em sua titularidade, restringindo-se a
questionar a base de cálculo relativa às contribuições previdenciárias patronais. Depois, por
considerar que a contribuição patronal recebida pelo RPPS enquadra-se no conceito de operação
intraorçamentária, devendo compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre Receitas Governamentais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e que o PASEP
mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, é calculada mediante aplicação
da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
Irresignada, propôs Recurso Voluntário com as razões contidas no recurso
inaugural, isto é, defendendo que a contribuição patronal não caracteriza receita corrente. Ainda
explica que existe novo entendimento da RFB, conforme Solução de Consulta n° 3/2020,
consignando que a contribuição previdenciária patronal é considerada receita do tesouro
estadual. Ao final, pede perícia, pois seria o único meio a comprovar que o Tesouro, ao transferir
recursos para os outros poderes, com o intuito de que repassem os mesmos valores para o fundo
de previdência, a título de contribuição patronal, envia recursos que já foram tributados pelo
PASEP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.746436/2019-54
5
A lide se concentra em saber se as contribuições patronais recebidas pelos RPPS se
enquadram no conceito de operação intraorçamentária, devendo compor a base de cálculo do
PIS/Pasep.
Segundo o Fisco, tais contribuições são transferência entre entes públicos distintos,
sendo despesas intraorçamentárias para o ente estadual (Estado de Goiás) e receitas
intraorçamentárias para o RPPS (Recorrente, GOIASPREVI).
Por outro lado, a Recorrente defende que a autarquia é mera administradora e
gestora de tais recursos, sendo que tais recursos já sofreram a tributação do PASEP quando
ingressaram como recursos no Estado de Goiás. Portanto, a RFB busca tributar o mesmo recurso
duas vezes: uma quando ingressa no Estado e outra quando transferido para a autarquia (bis in
idem)
Melhor sorte não assiste à Recorrente.
A questão posta para resolução encontra-se no espectro da Lei no 9.715/1998, que
é a legislação aplicável à contribuição ao PIS/Pasep dos entes públicos:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de
dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Verifica-se que a base de cálculo desta contribuição é dada pelo artigo 7° da r. Lei:
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Referidos dispositivos legais vieram a ser regulamentados pelo Decreto no
4.524/2002, também de observância obrigatória por parte deste Colegiado, merecendo destaque
as seguintes prescrições:
Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias são
contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e
transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, inciso III).
Parágrafo único. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa
de Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.746436/2019-54
6
Nos autos, resta incontroverso que a Recorrente é autarquia e gestora dos valores
relativos às contribuições patronais do RPPS. Também é inquestionável que as cotas patronais são
arrecadadas pelo Estado de Goiás e transferidas para a autarquia, a título de operações
intraorçamentárias. Ainda assim, em tese, tais transferências seriam receitas da autarquia,
inseridas no contexto de transferências correntes e de capital recebidas.
Nesse sentido, como podemos analisar pela leitura do art. 7° da Lei em comento,
para fins da apuração da base de cálculo do PASEP, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade
da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Ou seja, a contribuição ao RPPS retida do servidor pelo Estado e transferida à
autarquia não é receita corrente para o Estado, pois é deduzida como transferência a outra
entidade pública. Por outro lado, é receita da autarquia, pois se considera receita corrente ainda
que arrecadada por outra entidade da administração pública.
Dessa forma, transpondo tal entendimento ao caso dos autos, entendo que deve
prevalecer o entendimento adotado pela DRJ, devendo os valores relativos às contribuições
patronais do RPPS, efetivamente arrecadados e transferidos pelo Estado de Goiás ao GOIASPREV,
autarquia gestora, serem incluídos na base de cálculo do PASEP desta entidade.
No tocante à alegação da Recorrente de que tais contribuições patronais sofreram a
tributação do PASEP quando ingressaram como recursos no Estado de Goiás, não há nos autos
qualquer elemento probatório capaz de comprovar tal alegação ou gerar dúvida sobre o trabalho
realizado pela Fiscalização.
Além disso, caso comprovado que efetivamente se tributou na operação de
ingresso para o Estado de Goiás, caberia a este, por meio de um processo administrativo próprio e
independente, requerer a restituição ou compensação dos tributos pagos indevidamente.
E no tocante ao tópico recursal do princípio da vinculação das contribuições
previdenciárias e do caráter confiscatório da presente exação, cumpre consignar que, conforme a
Súmula do CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Por fim, quanto à nulidade do auto de infração e da decisão de primeira instância,
por alegar que a falta de perícia resultou em cerceamento de defesa da recorrente, destacamos
que o cerceamento do direito de defesa se dá pela ocorrência de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do ato administrativo,
impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo, hipótese que não se verifica no caso. O contraditório é exercido durante o curso do
processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer
hipótese de embaraço ao direito de defesa da Recorrente.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.746436/2019-54
7
Acrescentando, constato todas as indicações obrigatórias do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 na formalização do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Além disso, a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi
imputada, o que descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer outro prejuízo ao
contribuinte.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 198
DF CARF MF
Original